Tribunal: TJBA
Processo: 8035421-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035421-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TAUANA ALTAIR DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

AGRAVADO: RESIDENCIAL COSTA BELLA S.P.E. LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava obstar a execução de garantia fiduciária incidente sobre bem imóvel, sob a alegação de fraude perpetrada por terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da garantia fiduciária e impedir atos expropriatórios, diante do perigo de irreversibilidade da medida em desfavor do credor fiduciário e da natureza controversa da matéria fática, que demanda dilação probatória. Ademais, analisa-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois a parte Agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, contrapondo-se à ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, que foi o pilar do indeferimento do pleito liminar.

4. A concessão da tutela de urgência para obstar os atos de execução da garantia fiduciária encontra óbice no § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, que veda a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A suspensão dos atos expropriatórios e a eventual baixa do gravame esvaziariam o direito real de garantia do credor, configurando medida de caráter satisfativo e de difícil, senão impossível, reparação futura.

5. A definição de responsabilidades constitui matéria de alta complexidade fática, a exigir ampla dilação probatória para sua elucidação, o que afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária. A prudência recomenda que se aguarde a instrução processual para a formação de um juízo de certeza.

6. A jurisprudência pátria é tranquila no sentido de indeferir pleitos liminares de natureza satisfativa que impliquem a desconstituição de garantias reais sem a devida instrução probatória, a fim de resguardar a segurança jurídica e o direito do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a concessão de tutela de urgência para suspender os atos de execução de garantia fiduciária sobre bem imóvel quando houver perigo de irreversibilidade da medida em prejuízo do credor e a matéria fática subjacente, como a alegação de fraude, demandar dilação probatória exauriente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8035421-26.2025.8.05.0000
, em que figura, como Agravante, TAUANA ALTAIR DO NASCIMENTO e, como Agravados, RESIDENCIAL COSTA BELLA S.P.E. LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça